Tribunal: TJPA
Processo: 0800382-56.2024.8.14.0000
Classe: RECURSO ADMINISTRATIVO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10187 - Magistratura
Data de julgamento: 2025-10-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO ADMINISTRATIVO (1299) - 0800382-56.2024.8.14.0000

AUTORIDADE: J RODRIGUES DE AGUIAR COMERCIAL - EPP

RECORRIDO: CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMENTA
: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO ADMINISTRATIVO AO PLENO. REPRESENTAÇÃO POR EXCESSO DE PRAZO CONTRA MAGISTRADO. AUSÊNCIA DE MOROSIDADE PROCESSUAL INJUSTIFICADA. OFENSA À RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO NÃO COMPROVADA. IMPULSIONAMENTO DO FEITO. ATRASO EXCESSIVO E DEMORA INJUSTIFICADA NÃO DEMONSTRADAS. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DOLOSA. INFRAÇÃO DISCIPLINAR OU ILÍCITO PENAL NÃO CONFIGURADOS.

P
RESCINDIBILIDADE DE MEDIDAS DISCIPLINARES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1.

Recurso administrativo interposto por J. Rodrigues de Aguiar Comercial ME contra decisão da Corregedoria-Geral de Justiça do Estado do Pará que determinou o arquivamento de Representação por Excesso de Prazo, ajuizada em face do Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Santarém/PA, com base no art. 9º, §2º da Resolução nº 135 do Conselho Nacional de Justiça. Alegação de morosidade processual na tramitação de ação originária distribuída em agosto de 2011, atualmente em fase de Cumprimento de Sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
:

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve, por parte do Juízo representado, conduta omissiva ou negligente apta a configurar morosidade processual injustificada que justifique providência correicional e desconstituição da decisão de arquivamento da Corregedoria.

III. RAZÕES DE DECIDIR
:

3. Conforme a jurisprudência pacífica do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), a representação por excesso de prazo, prevista no art. 78 do Regimento Interno do CNJ (RICNJ), tem como escopo identificar situações de morosidade excessiva na prestação jurisdicional, decorrentes de desídia dolosa ou de negligência reiterada do magistrado no cumprimento de seus deveres, ou ainda em contextos de caos institucional que demandem providências específicas por parte do Conselho.

4. Nesse sentido, os precedentes consolidados pelo CNJ assentam que o arquivamento de reclamações por excesso de prazo é cabível na ausência de provas que evidenciem desídia dolosa ou quando o eventual atraso encontra justificativa plausível em limitações logísticas e institucionais.

5. Análise dos autos da ação originária (proc. 0013713-39.2011.814.0051) revela movimentação processual contínua, com prolação de sentença, análise de recursos e impulsionamento regular tanto na fase de conhecimento quanto na fase de cumprimento de sentença.

6. Eventuais lapsos temporais decorreram da interposição de diversos recursos pela parte adversa e da prudência processual do juízo, diante de possível concessão de efeito suspensivo a agravo de instrumento.

7. Não restou demonstrada qualquer desídia dolosa, negligência reiterada ou caos institucional que justificasse intervenção administrativa.
8. A atuação do juízo reclamado observou os limites estruturais e operacionais da unidade jurisdicional, sem prejuízo à razoável duração do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

9. RECURSO ADMINISTRATIVO CONHECIDO E IMPROVIDO. À UNANIMIDADE.

Tese de julgamento: 1. Não se configura morosidade processual injustificada quando o juízo adota providências dentro das limitações estruturais e operacionais existentes, mantendo movimentação regular dos autos. 2. A ausência de omissão ou negligência reiterada do magistrado afasta a necessidade de apuração disciplinar, nos termos do art. 9º, §2º da Resolução nº 135 do CNJ.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes do Tribunal Pleno do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
EM CONHECER DO RECURSO ADMINISTRATIVO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Roberto Gonçalves de Moura, Presidente deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Belém-PA, data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN,

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO ADMINISTRATIVO
interposto por
J. Rodrigues de Aguiar Comercial ME
contra decisão do Corregedor Geral de Justiça, Exmo. Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior, que determinou o arquivamento de Representação por Excesso de Prazo, proposta em face do Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém, com fundamento na inexistência de qualquer infração administrativa a ser apurada e ausência de constatação de morosidade processual ao Juízo requerido.

Em suas
razões recursais
(id 21566597), o recorrente argumenta, em síntese, a reforma da decisão proferida pela Corregedoria de Justiça de arquivamento da Representação,
afirmando ter apresentado diversos documentos que comprovam a morosidade

injustificada do magistrado reclamado, bem como, outros atos

que afrontam a legislação processual e o Regimento Interno

deste E. Tribunal de Justiça na tramitação processo judicial

n° 0013713-39.2011.814.0051.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão de arquivamento proferida pela Corregedoria de Justiça, requerendo a apreciação da responsabilidade do magistrado reclamado, afirmando se tratar de infração grave.

Coube-me a relatoria do feito. Proferi decisão, declarando a incompetência do Conselho da Magistratura para processar e julgar o feito, determinando a sua redistribuição ao E. Tribunal Pleno (id 18655954).

A Procuradoria-Geral de Justiça do Ministério Público apresentou parecer, manifestando-se pelo desprovimento do recurso administrativo (id 19019730).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Recurso Administrativo.

Tratam os autos de
Recurso Administrativo interposto por
J. Rodrigues de Aguiar Comercial ME contra decisão do Exmo. Corregedor Geral de Justiça que determinou o arquivamento de Representação por Excesso de Prazo, com base no artigo 9º, §2º da Resolução nº 135 do Conselho Nacional de Justiça, proposta em face do Exmo. Magistrado Dr. Laércio de Oliveira Ramos, Juiz de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém

Analisando a decisão impugnada (id 21566597), verifica-se que o eminente Corregedor-Geral de Justiça determinou o arquivamento da Representação, com fundamento na inexistência de qualquer infração administrativa a ser apurada e ausência de constatação de morosidade processual ao Juízo requerido,
conforme a parte dispositiva, a seguir transcrita:

“PROCESSO Nº 0004414-48.2023.2.00.0814

REPRESENTAÇÃO POR EXCESSO DE PRAZO

REQUERENTE: J. RODRIGUES DE AGUIAR COMERCIAL M.E

ADVOGADO: JOSÉ OLIVAR DE AZEVEDO (OAB/PA 4136-B)

REQUERIDO: JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE SANTARÉM/PA

DECISÃO

EMENTA: REPRESENTAÇÃO POR EXCESSO DE PRAZO. IMPULSO PROCESSUAL. SATISFEITA A PRETENSÃO JUNTO À CORREGEDORIA. ARQUIVAMENTO.

(...)

Assim sendo, chama-se atenção ao fato de que o Princípio Constitucional da Duração Razoável do Processo, por vezes, há de ser relativizado, posto que não significa imediatismo. Assim, a duração razoável deve ser analisada caso a caso, de modo a não importar hiato temporal, mas sim, se durante esse período, o processo tramitou regularmente.

Desse modo, ante a inexistência de qualquer infração administrativa a ser apurada, assim como diante da ausência de constatação de morosidade processual, impõe-se o ARQUIVAMENTO destes autos, com fulcro no art. 9º, § 2º da Resolução nº 135 do Conselho Nacional de Justiça, por não haver a princípio qualquer outra medida a ser adotada por este Órgão Correcional.

Dê-se ciência às partes.

Sirva a presente decisão como ofício.

À Secretaria, para as providências necessárias.

Belém (PA), data da assinatura eletrônica.

Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

Corregedora-Geral de Justiça”

Em suas razões recursais, o recorrente pugna pela reforma da decisão de arquivamento da Representação, argumentando a morosidade processual atribuída ao Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém em um processo que tramita desde agosto de 2011, bem como, afirma ter apresentado vários elementos comprobatórios, demonstrando o acúmulo de processos na 3ª Vara de Santarém, a violação ao princípio da razoável duração do processo e a inobservância da ordem cronológica de conclusão para decisão, pelo que requer o provimento do Recurso Administrativo.

De plano, consigno que a irresignação do recorrente não merece prosperar, devendo ser improvido o Recurso Administrativo, ante a inexistência de comprovação de atraso excessivo ou morosidade processual injustificada na hipótese dos autos da Ação de Dissolução de Sociedade Comercial de fato originária (proc. n° 0013713-39.2011.814.0051), em fase de Cumprimento de Sentença, como passo a demonstrar.

Inicialmente, importa destacar que
conforme a jurisprudência pacífica do Conselho Nacional de Justiça, a representação por excesso de prazo, prevista no art. 78 do RI do CNJ, tem por finalidade a detecção de situações de morosidade excessiva na prestação jurisdicional, causadas pela desídia dolosa ou negligência reiterada do magistrado no cumprimento de seus deveres ou por situação de caos institucional, que demandem providências específicas por parte do Conselho Nacional de Justiça.

No caso concreto, analisando os autos de origem (proc.
0013713-39.2011.814.0051
) no Sistema PJE de 1° grau, verifica-se que o autor J. Rodrigues de Aguiar Comercial ME, ora recorrente, ajuizou
Ação de Dissolução de Sociedade Comercial De Fato com pedido de tutela contra a pessoa jurídica Curuai Indústria e Comércio de Cereais EPP, distribuída em 09/08/2011, com trâmite no Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Santarém, além disso, é possível constatar a prática dos seguintes atos processuais no feito:

1)

A Ação de Dissolução de Sociedade Comercial de Fato foi distribuída em 09/08/2011;

2)

A parte requerida apresentou contestação em 12/09/2011;

3)

O Juízo proferiu decisão interlocutória em novembro de 2011, indeferindo a tutela de urgência requerida;

4)

O Juízo designou e realizou audiência de instrução e julgamento entre as partes na data de 04/10/2012, conforme termo de audiência;

5)

As partes apresentaram Memoriais Finais; O Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial de Santarém, ora representado, prolatou Sentença, julgando procedente o pedido, na data de 09/05/2013 (id 26475618);

6)

A parte demanda interpôs Embargos de Declaração; O juízo proferiu decisão, rejeitando os embargos opostos em 08/11/2013; A requerida interpôs recurso de Apelação, em janeiro de 2014, assim como, foram ofertadas contrarrazões; O recurso foi distribuído neste E. Tribunal de Justiça em 25/09/2014; em 11/02/2015 foi prolatado Acórdão, negando provimento ao recurso de Apelação (id 26475630); os embargos de declaração opostos, foram rejeitados, em junho de 2016;

7)

A parte demanda interpôs Recurso Especial; o autor apresentou contrarrazões ao recurso; A Presidência deste E. Tribunal proferiu decisão, negando seguimento ao recurso especial, em janeiro de 2017; A parte interpôs Agravo em Recurso Especial; o Superior Tribunal de Justiça conheceu e negou provimento ao Recurso Especial em 26/02/2019 (id 26475842); sendo certificado o trânsito em julgado da decisão em 1°/04/2019;

8)

O autor J. Rodrigues de Aguiar – ME apresentou pedido de Cumprimento de Sentença, em 18/07/2019 (id 26475843); o Juízo proferiu decisão, determinando a intimação do executado, em novembro de 2019 (id 26475845); o executado apresentou Impugnação à Execução em fevereiro de 2020; O Juízo proferiu despacho, em novembro de 2020, determinando a digitalização do processo físico para migração do sistema LIBRA para o PJE;

9)

Em 11/08/2021, o Juízo proferiu decisão, rejeitando a impugnação, determinando que o exequente indicasse bens passíveis de penhora (id 31244620); o exequente apresentou petição, em agosto de 2021;

10)

A parte demandada
interpôs recurso de Agravo de Instrumento
com pedido de tutela recursal de urgência (proc. n° 0809220-90.2021.814.0000) contra a decisão do juízo que rejeitou a impugnação (id 33259252);
O exequente apresentou petição, requerendo o prosseguimento da Execução, mediante bloqueio SISBAJUD, em outubro de 2021 e outra petição em outubro de 2022; este E. Tribunal de Justiça
negou provimento ao Agravo de Instrumento
, em 27/04/2022, assim como,
rejeitou os Embargos de Declaração
opostos pela requerida, em 1°/03/2023;

11)

O Juízo proferiu decisão, em abril de 2023, determinando a juntada do Agravo de Instrumento e para certificar o andamento do feito, bem como, o recolhimento de custas pelo exequente (id 91873366);

12)

A Secretaria do Juízo expediu
certidão
,
em 04/05/2023
, atestando a ocorrência
do trânsito em julgado da decisão proferida no Agravo de Instrumento na data de 27/03/2023
, anexando as decisões prolatadas

(id 92114232);

13)

O Juízo, considerando o trânsito em julgado do recurso de Agravo de Instrumento, prosseguiu com a execução, proferindo despacho em junho de 2023, determinando a intimação do exequente para atualizar o crédito; o exequente apresentou petição, anexando a memória do cálculo atualizada, no dia 27 junho de 2023 (id 95634721);

14)

Em 06/12/2023
, o Juízo reclamado proferiu
decisão
, determinando o bloqueio judicial via SISBAJUD de ativos financeiros existentes em nome da executada;

15)

Por fim, a autora J. Rodrigues de Aguiar Comercial - ME
ajuizou a Representação por Excesso
contra o Juízo da 3ª Vara Cível de Santarém na data de
15/01/2024,
com fundamento na morosidade processual;

Feitas essas considerações, observando a tramitação processual da ação originária (proc. 0013713-39.2011.814.0051), constata-se claramente a inexistência de morosidade excessiva na tramitação de feito sob a responsabilidade do juízo reclamado da 3ª Vara Cível e Empresarial de Santarém.

No caso vertente, observando a análise cronológica dos autos de origem, verifica-se a prática contínua de atos processuais relevantes pelo juízo reclamado, inclusive com despachos, decisões interlocutórias, intimações e movimentações processuais dentro dos prazos legais. Consta nos autos que o juízo reclamado adotou providências dentro de lapso razoável, levando em conta a complexidade da matéria e a natureza dos pedidos formulados na Ação de Dissolução de Sociedade Comercial tanto na fase de conhecimento, quanto na fase de Cumprimento de Sentença.

Assim, em que pese o processo se encontrar em tramitação desde o final do ano de 2011, constata-se que o Juízo, na fase de conhecimento, procedeu a instrução do feito e prolatou Sentença na data de 09/05/2013, contudo, diante da interposição de diversos recursos pela parte demanda, como Embargos de Declaração, Apelação, outro Embargos de Declaração, Recurso Especial e Agravo em Recurso Especial, o trânsito em julgado da Sentença
ocorreu somente em 1° de abril 2019.

Por sua vez, na fase de Cumprimento de Sentença, igualmente, verifica-se que o recorrente não comprova a alegação de atraso excessivo e demora injustificada na tramitação do feito pelo juízo reclamado, tendo em vista que o autor J. Rodrigues de Aguiar – ME, ora recorrente, ajuizou o pedido de Cumprimento de Sentença, em 18/07/2019, sendo que, em 11/08/2021, o Juízo proferiu decisão, rejeitando a impugnação.

Entretanto, a parte executada interpôs recurso de Agravo de Instrumento com pedido de tutela recursal de urgência (proc. n° 0809220-90.2021.814.0000) contra a decisão do juízo que rejeitou a impugnação.

Por conseguinte, o recorrente interpôs diversas petições no juízo reclamado, requerendo o prosseguimento da execução, contudo, diante da interposição do recurso e da possibilidade de alteração da decisão agravada, o Juízo de primeiro grau aguardou o julgamento do recurso por esta E. Corte de Justiça. Em maio de 2023, a Secretaria certificou o trânsito em julgado da decisão proferida no Agravo de Instrumento e após o recolhimento das custas processuais

e atualização do débito

pelo exequente, conforme petição datada em 27 de junho de 2023, o Juízo proferiu decisão, efetuando o bloqueio judicial via SISBAJUD de ativos financeiros existentes em nome da executada
.

Nesse contexto, conclui-se que o presente recurso administrativo é manifestamente improcedente, pois como restou demonstrado, não houve nenhuma paralisação ou morosidade processual por omissão ou negligência do magistrado representado na ação originária.

No mais, reitero que fase de Execução da Sentença, o Juízo reclamado aguardou o julgamento do recurso de Agravo de Instrumento com efeito suspensivo interposto pela executada Curuai Indústria e Comércio, o qual foi devidamente processado e julgado por E. Tribunal de Justiça.

Assim, diante da possibilidade de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, nos termos do artigo 1.019, I do CPC, e sobretudo diante da potencial irreversibilidade dos atos expropriatórios, o magistrado reclamado observando juízo de prudência, proferiu decisão, realizando o bloqueio de ativos, dando impulsionamento à execução,
somente após o trânsito em julgado da decisão desta Corte de Justiça no Agravo de Instrumento,
desta forma, a alegação de morosidade processual é desprovida de embasamento legal e dissociada da realidade dos autos de origem, devendo ser mantida a decisão da Corregedoria de Justiça pelo arquivamento da representação.

Portanto, não resta configurada morosidade processual injustificada quando o Juízo adota providências dentro das limitações estruturais e operacionais existentes, mediante a movimentação regular da ação, como ocorreu na hipótese dos autos em análise.

Destarte, verifica-se correta a decisão da Corregedoria Geral de Justiça que, considerando a inexistência de atraso excessivo e injustificado na condução do feito, determinou o arquivamento da Representação Disciplinar, diante da ausência de suporte probatório mínimo capaz de configurar infração disciplinar ou ilícito penal por parte do magistrado representado.

Nessa linha de entendimento, cito a jurisprudência pacífica deste E. Tribunal de Justiça:

“
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO ADMINISTRATIVO. REPRESENTAÇÃO POR EXCESSO DE PRAZO.
DECISÃO DA CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ. LIMITES DA ATUAÇÃO CORRECIONAL.
AUSÊNCIA DE MOROSIDADE INJUSTIFICADA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso administrativo interposto por Tanus Jorge Mady e Vicente Paulo Terenço Lima nos autos do Processo PJe Cor nº 0002359-90.2024.2.00.0814, contra decisão do Corregedor-Geral de Justiça do Estado do Pará que determinou o arquivamento do pedido de intervenção em face do Juízo da Vara Única da Comarca de Tucumã (TJPA). Os recorrentes alegaram excesso de prazo na tramitação do processo nº 0800451-33.2023.8.14.0062 e pleitearam a remessa do feito à Justiça Federal, com base na Súmula 150 do STJ e nos arts. 45 e 64, § 4º, do CPC. A decisão recorrida concluiu que a matéria alegada pelos recorrentes possui natureza jurisdicional, não cabendo intervenção administrativa da Corregedoria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se houve morosidade injustificada na condução do processo nº 0800451-33.2023.8.14.0062;

(ii) estabelecer se a atuação da Corregedoria-Geral de Justiça seria cabível em razão da alegada demora processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão recorrida sustenta que a Corregedoria-Geral de Justiça possui competência limitada a questões administrativas, fiscalizatórias e disciplinares, sem função judicante, conforme indicado no Regimento Interno do TJPA. A matéria em discussão tem natureza jurisdicional, o que impede a atuação do órgão censório.

O Juízo da Vara Única de Tucumã prestou informações detalhadas e demonstrou que as fases processuais transcorreram regularmente, dentro das possibilidades estruturais e administrativas da comarca. Justificou que a pauta sobrecarregada e a necessidade de expedição de cartas precatórias impactaram o agendamento de audiências.

As alegações de morosidade processual foram superadas, pois o processo sofreu movimentação contínua e eficaz. O magistrado requerido também esclareceu que os embargos de declaração opostos em 31/07/2023 foram julgados no dia seguinte, com decisao publicada em 01/08/2023.

As razões apresentadas pelo juízo reclamado indicam que a alegada demora não se deveu a negligência ou omissão, mas a fatores organizacionais e de gestão, incluindo a acumulação de funções e o esforço concentrado para atender metas do CNJ.

O pedido de remessa do processo à Justiça Federal também foi corretamente afastado, uma vez que se trata de questão de competência jurisdicional, alheia ao âmbito administrativo da Corregedoria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A atuação da Corregedoria-Geral de Justiça se limita a questões administrativas, fiscalizatórias e disciplinares, não cabendo intervenção em matéria jurisdicional.

Não há morosidade processual injustificada quando o juízo adota providências dentro das limitações estruturais e operacionais existentes, com movimentação regular dos autos.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 45 e 64, § 4º. Súmula 150 do STJ. Regimento Interno do TJPA, art. 28, VII.

(TJ-PA - RECLAMAÇÃO: 08147524020248140000 23239025, Relator: MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Data de Julgamento: 13/11/2024, Tribunal Pleno)

“RECURSO ADMINISTRATIVO. DECISÃO DE ARQUIVAMENTO DE RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE INDIQUEM A EXISTÊNCIA DE TRANSGRESSÃO DISCIPLINAR A SER APURADA. EXISTÊNCIA DE RECOMENDAÇÃO PARA O JUÍZO DA COMARCA QUE, OBSERVADA A ORDEM CRONOLÓGICA DE CONCLUSÃO, SEJA PROPORCIONADA A REGULAR TRAMITAÇÃO PROCESSUAL. RECURSO CONHECIDO, MAS IMPROVIDO PARA MANTER DA DECISÃO À UNANIMIDADE.”

(TJ-PA - RECURSO ADMINISTRATIVO: 08025523520238140000 20908375, Relator: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 10/07/2024, Tribunal Pleno)

RECURSO ADMINISTRATIVO. REPRESENTAÇÃO POR EXCESSO DE PRAZO EM FACE DE MAGISTRADO. DECISÃO DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DE ARQUIVAMENTO DA RECLAMAÇÃO DISCIPLINAR. PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS DISCIPLINARES CONTRA O MAGISTRADO. ALEGAÇÃO DE OFENSA À RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. NÃO COMPROVADA. IMPULSIONAMENTO DO FEITO. ATRASO EXCESSIVO E DEMORA INJUSTIFICADA NÃO DEMONSTRADAS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. AUSÊNCIA DE SUPORTE PROBATÓRIO MÍNIMO. INFRAÇÃO DISCIPLINAR OU ILÍCITO PENAL NÃO CONFIGURADOS. PRESCINDIBILIDADE DE MEDIDAS DISCIPLINARES. OBSERVÂNCIA DO ARTIGO 9º, § 2º DA RESOLUÇÃO Nº 135 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA E SEUS PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. A Corregedoria de Justiça exerce funções administrativas, de orientação, fiscalização e disciplinares, não possuindo atribuições de ordem processual de acordo com o artigo 38 do Regimento Interno do TJE/PA.

2. Conforme a jurisprudência pacífica do CNJ, a representação por excesso de prazo prevista no art. 78 do RICNJ tem por finalidade a detecção de situações de morosidade excessiva na prestação jurisdicional, causadas pela desídia dolosa ou negligência reiterada do magistrado no cumprimento de seus deveres ou por situação de caos institucional, que demandem providências específicas por parte do Conselho Nacional de Justiça.

3. No caso, os reclamantes não comprovam a alegada ofensa à razoável duração do processo atribuído ao Juízo a quo na condução da ação principal originária, considerando que a Ação Indenizatória em fase de Execução que gerou a demanda administrativa foi, de fato, impulsionada, não havendo atraso excessivo e injustificado, logo não restou configuradas infração disciplinar ou ilícito penal, sendo desnecessária a adoção de providências disciplinares por parte da Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Pará.

4. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. À UNANIMIDADE. (TJ-PA - RECURSO ADMINISTRATIVO: 0806538-31.2022.8.14.0000, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 13/12/2023, Tribunal Pleno)”

Portanto,
considerando a inexistência de provas que apontem para a ocorrência de conduta irregular ou ilegal por parte do magistrado requerido, conclui-se pela manifesta improcedência do presente Recurso Administrativo, devendo ser mantida a decisão do Corregedor Geral de Justiça que determinou o arquivamento da Reclamação Disciplinar
, nos termos dos artigos 91, §4 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça e no art. 9°, §2° da Resolução 135 do Conselho Nacional de Justiça.

- DISPOSITIVO:

Ante o exposto,
em conformidade com o parecer ministerial CONHEÇO DO RECURSO ADMINISTRATIVO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão recorrida, tudo nos termos da fundamentação lançada.

É o Voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n° 3.731/2015-GP.

Belém/PA, data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 02/10/2025